Tribunal: STJ
Processo: 0039902-76.2017.8.13.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867000 - MG (2025/0064342-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSUE ELVIS NOGUEIRA GOMES LIMA
ADVOGADA
: LORENA VASSALO COSTA - MG180731
AGRAVANTE
: SAMUEL ALBERTO SERAFIM
ADVOGADA
: LORENA VASSALO COSTA - MG180731
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO
PESSOAL E COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em que os agravantes foram condenados pela prática do delito
previsto no art. 157, § 2°, II, por duas vezes, c/c art. 71, ambos do Código Penal.
2. No recurso especial, os agravantes alegaram nulidade no procedimento de
reconhecimento pessoal, coação moral irresistível e participação de menor importância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial deve ser reformada, considerando as alegações de
nulidade no reconhecimento pessoal e coação moral irresistível.
4. Há também a questão de saber se a participação de menor importância deve ser
reconhecida em relação a um dos agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão monocrática por seus
próprios fundamentos.
6. A condenação dos agravantes não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento
feito pelas vítimas, mas também em outras provas colhidas ao longo da instrução
probatória, em juízo, como os relatos testemunhais dos Policiais Militares.
7. A alegação de coação moral irresistível não foi comprovada, não satisfazendo o ônus
probatório exigido, e a dinâmica dos fatos descredibiliza a tese apresentada.
8. A participação de menor importância não foi reconhecida, pois a atuação dos
agravantes foi considerada como coautoria, em razão do domínio funcional dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo não provido.
Documento eletrônico VDA49393474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:39
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 596cdec9-5b47-4bd4-b3a1-a86db6719497

Tese de julgamento: "1. A ausência de novos argumentos no agravo regimental mantém a
decisão monocrática por seus próprios fundamentos. 2. A condenação pode ser
sustentada por provas independentes do reconhecimento pessoal. 3. A coação moral
irresistível deve ser comprovada pelo ônus probatório. 4. A participação de menor
importância não se aplica quando há coautoria com domínio funcional dos fatos".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2°, II; CP, art. 71; CP, art.
22; CP, art. 29, § 2o.
Súmula 7 do STJ; Súmula 83 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49393474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:39
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 596cdec9-5b47-4bd4-b3a1-a86db6719497

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867000 - MG (2025/0064342-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSUE ELVIS NOGUEIRA GOMES LIMA
ADVOGADA
: LORENA VASSALO COSTA - MG180731
AGRAVANTE
: SAMUEL ALBERTO SERAFIM
ADVOGADA
: LORENA VASSALO COSTA - MG180731
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO
PESSOAL E COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em que os agravantes foram condenados pela prática do delito
previsto no art. 157, § 2°, II, por duas vezes, c/c art. 71, ambos do Código Penal.
2. No recurso especial, os agravantes alegaram nulidade no procedimento de
reconhecimento pessoal, coação moral irresistível e participação de menor importância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial deve ser reformada, considerando as alegações de
nulidade no reconhecimento pessoal e coação moral irresistível.
4. Há também a questão de saber se a participação de menor importância deve ser
reconhecida em relação a um dos agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão monocrática por seus
próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA49393477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:35
Código de Controle do Documento: 16725f1c-0ce3-4d3c-b60f-f72ea9752ada

6. A condenação dos agravantes não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento
feito pelas vítimas, mas também em outras provas colhidas ao longo da instrução
probatória, em juízo, como os relatos testemunhais dos Policiais Militares.
7. A alegação de coação moral irresistível não foi comprovada, não satisfazendo o ônus
probatório exigido, e a dinâmica dos fatos descredibiliza a tese apresentada.
8. A participação de menor importância não foi reconhecida, pois a atuação dos
agravantes foi considerada como coautoria, em razão do domínio funcional dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de novos argumentos no agravo regimental mantém a
decisão monocrática por seus próprios fundamentos. 2. A condenação pode ser
sustentada por provas independentes do reconhecimento pessoal. 3. A coação moral
irresistível deve ser comprovada pelo ônus probatório. 4. A participação de menor
importância não se aplica quando há coautoria com domínio funcional dos fatos".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 157, § 2°, II; CP, art. 71; CP, art.
22; CP, art. 29, § 2o.
Súmula 7 do STJ; Súmula 83 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSUE ELVIS NOGUEIRA
GOMES LIMA e SAMUEL ALBERTO SERAFIM contra a decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial.
Consoante se extrai dos autos, os agravantes foram condenados pela prática do
delito previsto no art. 157, § 2°, II, por duas vezes, c/c art. 71, ambos do Código Penal. O
Tribunal de origem, em decisão unânime, negou provimento aos apelos defensivos.
No recurso especial interposto por Samuel Alberto Serafim, com fulcro no art.
105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, o insurgente alega, além de dissídio
jurisprudencial, a ocorrência de afronta às previsões do art. 226 do Código de Processo
Penal, além de ter agido sob o manto de coação moral irresistível, na forma do art. 22 do
Código Penal.
Documento eletrônico VDA49393477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:35
Código de Controle do Documento: 16725f1c-0ce3-4d3c-b60f-f72ea9752ada

Por sua vez, no reclamo interposto por Josué Elvis Nogueira Gomes Lima,
com fulcro no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, o insurgente alega,
além das mesmas teses manejadas acima, a participação de menor importância, prevista
no art. 29, § 2o, do Código Penal.
Apresentadas as contrarrazões, sobreveio juízo negativo de admissibilidade
fundado na incidência da Súmula 7 e 83, ambas desta Corte.
Interposto agravo em recurso especial, o reclamo foi conhecido para não
conhecer do recurso especial.
No regimental, os agravantes Samuel e Josué renovaram o pleito de
conhecimento de nulidade pelo não atendimento dos ditames do art. 226 do Código de
Processo Penal, assim como pleitearam o reconhecimento da coação moral irresistível,
contida no art. 22 do mesmo diploma processual. O agravante Josué, por sua vez, repisou
a fundamentação relacionada à participação de menor importância.
É o relatório.

VOTO
Os agravantes objetivam a reforma da decisão monocrática para que, por
consequência, sejam reconhecidas nulidades referentes ao procedimento de
reconhecimento pessoal, bem como a excludente de culpabilidade correspondente à
coação moral irresistível.
Todavia, a simples leitura do agravo regimental revela terem os mesmos
argumentos do recurso ordinário sido repisados pelo ora agravante. Com efeito, o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios
fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada.
Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado, primeiramente quanto ao procedimento do art. 226 do Código de Processo
Penal:
"Por conseguinte, constata-se que a Corte de origem apurou
de forma exauriente, com fulcro nos elementos de prova presentes nos
autos, a efetiva existência de elementos aptos a sustentarem o decreto
condenatório em desfavor do recorrente.
Consoante bem explorado no acórdão de origem, muito
embora o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo
Penal não tenha sido realizado “em sua integralidade ", no caso
concreto, "a vítima H.N.A.G. reconheceu o acusado SAMUEL e a
Documento eletrônico VDA49393477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:35
Código de Controle do Documento: 16725f1c-0ce3-4d3c-b60f-f72ea9752ada

vítima B.S.A.P. reconheceu o acusado FIDELIS, sendo que suas
declarações
extrajudiciais
foram
formalizadas
em
auto
de
reconhecimento (ordem 07, f. 19 e 23), ratificadas em juízo e
corroboradas pela prova testemunhal colhida e pela confissão
extrajudicial do acusado SAMUEL".
Repisa-se, consoante consignado no acórdão guerreado:
"[...] a condenação dos apelantes não se fundamentou
exclusivamente no reconhecimento feito pelas vítimas, mas também em
outras provas colhidas ao longo da instrução probatória, sobretudo os
relatos testemunhais dos Policiais Militares, que flagraram os acusados
na posse dos aparelhos celulares subtraídos" (p. 1.019 e ss).

Em seguida, no que toca à tese de coação moral irresistível, enfrentada na
decisão monocrática com base nos seguintes fundamentos:
"Com efeito, da análise do trecho do voto condutor do
acórdão, percebe-se que o Tribunal de origem, após o exame dos
elementos de prova presentes nos autos, concluiu que os recorrentes não
satisfizeram o ônus probatório de comprovar a alegada coação moral
irresistível.
Inclusive, destacou-se a parca verossimilhança da tese,
isolada nos autos, porquanto “alegam que foram abordados por
indivíduos encapuzados, que pretendiam ser levados até a residência do
‘dono da obra’”, tendo ambos, nesse caminho, sem razão aparente, sido
obrigados “a praticar dois crimes de roubo”, muito embora,
estranhamente tenha ficado no poder dos agravantes “a res furtiva e a
réplica de arma de fogo”.
Tampouco,
ademais,
veio
a
ser
demonstrada
a
impossibilidade de agir de forma diversa diante das supostas ameaças.
Nesses termos, verifico que para desconstituir as premissas
estabelecidas na decisão que ora se combate seria necessário o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que, como se
sabe, se mostra inviável na via do recurso especial, como preleciona a
Súmula 7 desta Corte" (p. 1.022).

Verifica-se, portanto, que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática. Repisa-se, portanto, a fundamentação adotada na decisão de não
conhecimento do recurso especial, em especial a de que os agravantes vieram a ser
condenados com base em uma gama de elementos outros, a se destacar os depoimentos
dos Policiais Militares, "que flagraram os acusados na posse dos aparelhos celulares
subtraídos".
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que eventual
irregularidade no reconhecimento realizado na fase policial não gera nulidade das demais
provas independentes, hipótese verificada nos presentes autos.
Documento eletrônico VDA49393477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:35
Código de Controle do Documento: 16725f1c-0ce3-4d3c-b60f-f72ea9752ada

Já em em relação à excludente de culpabilidade invocada, além de não
satisfazerem o ônus probatório, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, de
se realçar terem a res furtiva e a réplica da arma sido encontradas em posse dos
agravantes, a descredibilizar a própria tese, fora toda a dinâmica dos fatos, bem
explorada pela Corte de origem.
Em derradeiro, o fato de cada um dos agentes executar tarefas diferentes não
denota o reconhecimento da participação de menor importância por aquele que executar
conduta diversa do núcleo do tipo penal, mas sim - bem delineado o prévio ajuste e a
aderência de condutas - hipótese de coautoria parcial, tendo Josué Elvis Nogueira Gomes
Lima atuado com "domínio funcional dos fatos".
Verifica-se, portanto, que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática. Repisa-se, portanto, a fundamentação adotada na decisão de não
conhecimento do recurso especial.
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49393477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:26:35
Código de Controle do Documento: 16725f1c-0ce3-4d3c-b60f-f72ea9752ada

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0064342-5
AREsp 2.867.000 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0039902762017 00399027620178130114 01141739902 10000233421452005
1141739902 39902762017 399027620178130114
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSUE ELVIS NOGUEIRA GOMES LIMA
AGRAVANTE
: SAMUEL ALBERTO SERAFIM
ADVOGADA
: LORENA VASSALO COSTA - MG180731
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: FIDELIS FERNANDES DE ALMEIDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSUE ELVIS NOGUEIRA GOMES LIMA
AGRAVANTE
: SAMUEL ALBERTO SERAFIM
ADVOGADA
: LORENA VASSALO COSTA - MG180731
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051550<5809605119@
2025/0064342-5 - AREsp 2867000 Petição : 2025/0047565-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49387359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:34:56
Código de Controle do Documento: FFE9045F-BB7E-4AC5-8690-D00E7892F7E9